Tribunal: TJMT
Processo: 1011052-27.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011052-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), NELCELI DIAS GONCALVES - CPF: 468.577.371-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO - REGISTRO NO DETRAN QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL - PRODUÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO - POSSE DA EMBARGANTE – POSSIBILIDADE – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Se os elementos trazidos demonstram suficientemente que, apesar de registrado junto ao DETRAN/MT em nome do executado em ação diversa, o bem penhorado compõe, de fato, o acervo patrimonial do terceiro embargante, mostra-se plenamente plausível o afastamento da constrição judicial.

2. Decisão reformada para conceder a medida liminar para suspender a constrição. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

NELCELI DIAS GONÇALVES

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NELCELI DIAS GONÇALVES
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, MM. Juiz Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1003129-35.2022.8.11.0004 contra o Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de suspensão da constrição em ação de embargos de terceiro, sob o fundamento de que "não demonstrada a posse ou o domínio pela embargante, requisito expresso no art. 678 do CPC para o deferimento da suspensão da constrição deve ser indeferido o pedido liminar."

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante ter adquirido o veículo reboque SR/GUERRA AG GR, de placa NPI9393, ano 2011/2011, de propriedade da executada no processo principal - de execução - V.C.R. QUEIROZ & CIA LTDA, em 2-6-2012, pagando a quantia de R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais) dividido em 12 (doze) parcelas de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), terminando em 2-6-2013.

Alega, ainda, que em 16-4-2021, posterior a aquisição do veículo, o Juízo determinou, a pedido do embargado, nos autos nº 0017606-72.2015.811.0004, a realização da penhora e restrição do mencionado veículo, junto ao Detran. Enfatiza que o veículo já estava na posse do embargante a mais de 9 (nove) anos. Esclarece que, malgrado o veículo ainda constar registrado em nome da executada V.C.R. QUEIROZ & CIA LTDA, a agravante apenas não cumpriu com a transferência de registro no DETRAN, devido a escassez momentânea recursos financeiros.

Desse modo, requer a suspensão da decisão agravada e concessão da liminar como no mérito do presente agravo, para que a decisão agravada seja revogada/suspensa/reformada, e à Agravante seja deferida a imediata suspensão do processo de execução mencionado.

O efeito ativo postulado foi
deferido - id. 135203199.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento – id. 140817754.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 144289155.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por NELCELI DIAS GONÇALVES
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, MM. Juiz Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1003129-35.2022.8.11.0004 contra o Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de suspensão da constrição em ação de embargos de terceiro, sob o fundamento de que "não demonstrada a posse ou o domínio pela embargante, requisito expresso no art. 678 do CPC para o deferimento da suspensão da constrição deve ser indeferido o pedido liminar."

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pela agravante “Ação de Embargos de Terceiro” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi proferida decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão da constrição em ação de embargos de terceiro, sob o fundamento de que "não demonstrada a posse ou o domínio pela embargante, requisito expresso no art. 678 do CPC para o deferimento da suspensão da constrição, deve ser indeferido o pedido liminar."

Aduz, em síntese, que propôs a presente ação em virtude de ter comprado o veículo reboque SR/GUERRA AG GR, de placa NPI 9393, ano 2011/2011, de propriedade da executada no processo principal – de execução - V.C.R. QUEIROZ & CIA LTDA, em 02 de junho de 2012, pagando para tanto, a quantia de R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais) dividido em 12 (doze) parcelas de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), terminando em 02/06/2013.

Pontua que, na data de 16/04/2021, posterior à aquisição do veículo, o juízo de primeiro grau determinou, a pedido do embargado, nos autos de Nº 0017606.72.2015.811.0004, a realização da penhora e restrição do mencionado veículo, junto ao DETRAN-MT.

Entretanto, afirma que, logo após a alienação, a agravante tomou a posse imediata do veículo, ou seja, ao tempo citação da executada nos autos supramencionados, a embargante já estava com o veículo em sua posse há mais de 09 (nove) anos, porém não fez a transferência devido a falta de tempo e de dinheiro.

Em sede de decisão interlocutória, o juízo de origem assim indeferiu a tutela provisória de urgência:

“(...) Vistos

Nelceli Dias Gonçalves opôs embargos de terceiro em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de imediata suspensão da execução de n. 0017606.72.2015.811.0004.

É o relato.

Nos termos do artigo 677 do Código de Processo Civil, na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas, o que não foi observado no caso.

Assim sendo não demonstrada a posse ou o domínio pela embargante, requisito expresso no artigo 678 do CPC para o deferimento da suspensão da constrição, deve ser indeferido o pedido liminar.

Ante o exposto, indefiro a suspensão pleiteada.

Cite-se o embargado para contestar (art. 679 do CPC) (...).”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em detida análise dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de id. 130872175, os quais indicam serem notas de transporte com a placa do veículo SR/GUERRA AG GR, NPI9393, nas datas de 15.04.2021 (pág. 1), 16.04.2021 (pág 2), 22.04.2022 e 12.04.2022 (pág. 7-9), 17.09.2021 (pág 10-11), em nome da empresa Comercio de Madeiras ND LTDA-ME.

Ainda, nota-se que no id 130872177, foi anexado o documento de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC, pela ANTT, onde consta o veículo NPI9393 Semi-reboque, arrendado, situação ativo.

Sendo assim, a documentação apresentada é suficiente para demonstrar que a agravante já estava em posse do veículo antes do pedido de penhora na data de 16/04/2021.

Logo, se os elementos trazidos demonstram suficientemente que, apesar de registrado junto ao DETRAN/MT em nome do executado em ação diversa, o bem penhorado compõe, de fato, o acervo patrimonial do terceiro embargante, mostra-se plenamente plausível o afastamento da constrição judicial.

Nesse diapasão, como a aquisição do veículo ocorreu antes do registro da penhora sobre o documento do bem, a título de exemplo, sequer restaria configurada a fraude à execução, vez que não implementados quaisquer das hipóteses do artigo 792 do CPC, tampouco há nos autos qualquer prova da má-fé do terceiro adquirente/embargante capaz de ensejar o reconhecimento de fraude à execução, já que sequer há prova de que a agravante tinha ciência do ajuizamento da execução.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE AUTOMÓVEL - REGISTRO DA RESTRIÇÃO NOS ASSENTAMENTOS DO DETRAN EFETIVADO POSTERIOR À COMPRA – NÃO VISUALIZAÇÃO DE MÁ-FÉ NA CONDUTA DO TERCEIRO ADQUIRIENTE – ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. A teor da Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. No caso concreto, na época da transferência, não havia qualquer restrição sobre o veículo, deixando o exequente-embargado de produzir prova de eventual má-fé do terceiro adquirente, ônus processual que lhe incumbia. Não restou evidencia que a alienação do bem objeto da lide, mesmo após o início da execução, tenha colocado o devedor em estado de insolvência. Se o registro da penhora nos assentamentos do DETRAN foi efetivado após a alienação do veículo, não se tem como visualizar má-fé na sua conduta, muito menos presumir a existência de fraude à execução, porquanto não é de praxe que os compradores pesquisem junto aos cartórios de distribuição e protesto a existência de alguma execução.

(N.U 0004214-96.2007.8.11.0037, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente elementos de convicção capazes de afastar a presunção de veracidade das informações lançadas junto ao Detran, inviável deferir a penhora sobre o veículo registrado em nome de terceiro.

(N.U 1022902-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023)

Ade
mais, embora o veículo esteja registrado em nome do executado V.C.R. QUEIROZ & CIA LTDA, isso não induz que seja ele o seu proprietário, pois a tradição se opera com a transferência do bem, o que ficou evidenciado no caso dos autos a partir do conjunto probatório trazido.

Logo, não há como promover registro ou averbação de qualquer gravame sobre o veículo em tela, sendo o caso de reformar a decisão de primeiro grau para conceder a medida liminar suspendendo a constrição nos registros do referido veículo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão liminar de primeiro grau e ratificando
in totum
a medida liminar deferida neste agravo para suspender a constrição sobre o veículo reboque SR/GUERRA AG GR, de placa NPI9393 até o julgamento do mérito da ação de origem, os embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024